Tribunal: TJBA
Processo: 0300057-79.2018.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300057-79.2018.8.05.0007 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MANOEL DE JESUS SANTANA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. NULIDADE AFASTADA. COCAÍNA NÃO CONSTATADA NO LAUDO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR. PERDA DE UMA CHANCE PROCESSUAL. MATERIALIDADE DELITIVA PARCIAL. APREENSÃO DE 5,66 GRAMAS E UMA PLANTA DE MACONHA. RÉU QUE AFIRMA SER USUÁRIO DE MACONHA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. ART. 30 DA LEI DE TÓXICOS. RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Trata-se de recurso acusatório, no qual sustenta-se a condenação, pela prática do crime de tráfico de drogas, de apenas um dos denunciados absolvidos em primeira instância, sendo defendida a tese de que o ingresso dos policiais militares na residência do acusado decorrera de fundadas razões no sentido de que o crime imputado na denúncia estaria sendo cometido naquele local. 2. No que se refere à aventada nulidade das provas por violação de domicílio, verifica-se que os policiais militares que realizaram o referido procedimento, a despeito do interstício temporal de mais de 5 (cinco) anos entre a data dos fatos e a realização da audiência de instrução, foram uníssonos e coerentes em seus relatos prestados em assentada judicial, no tocante às circunstâncias que culminaram com a incursão no domicílio do apelado, uma vez que, após averiguarem a denúncia feita por populares de que estariam sendo comercializadas drogas, naquele momento, em uma praça da cidade, localizaram dois indivíduos em atitude suspeita, no local apontado na denúncia, sendo que estes correram imediatamente após avistarem a guarnição policial, tendo posteriormente adentrado em um imóvel localizado próximo à referida praça, elementos fáticos que configuram a fundada suspeita acerca da prática do crime de tráfico de drogas. 3. Observa-se que os relatos policiais são firmes e harmônicos entre si, encontrando respaldo no Auto de Exibição e Apreensão, no Auto de Constatação Provisória, no Laudo de Exame Pericial nº 2018 03 PC 000161-01, no Laudo de Exame Pericial nº 2018 03 PC 000162-01 e no Laudo de Exame Pericial nº 2018 01 PC 000968-01, os quais confirmaram a apreensão de 5,66 g de maconha e 231,59g de substância sólida branca semelhante à cocaína, além de balança de precisão, pinos plásticos vazios (129,19 g de ependorfs translúcidos), 2 (dois) rolos de fita adesiva, provavelmente para pesagem e embalagem de drogas, R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em dinheiro e um pé de maconha, todos em contexto típico de atividade de traficância. Portanto, restam demonstradas fundadas razões a justificar a entrada dos policiais no imóvel, não havendo que se falar em nulidade. 4. Extrai-se, ainda, dos Laudos Periciais constantes nos autos, a precisão acerca da quantidade e natureza das drogas, bem como dos mencionados "pinos plásticos vazios", sendo confirmada a apreensão de 5,66g (cinco gramas e sessenta e seis centigramas) de maconha, além de fragmentos de "um pé de maconha", além dos pinos plásticos vazios, consistentes em 129,19g (cento e vinte e nove gramas e dezenove centigramas) de ependorfs translúcidos. 5. Contudo, em relação a apreensão de 231,59g (duzentos e trinta e um gramas e cinquenta e nove centigramas) de substância sólida de cor branca, embora tenha sido confirmado no Laudo de Constatação de que se tratava de cocaína, quando da realização do Laudo Definitivo, foi atestado que "Não foi detectada a substância benzoilmetilecgonina (Cocaína) nos materiais analisados". 6. Ressalte-se que no Auto de Incineração da droga restou atestada "a incineração no forno industrial da empresa acima mencionada de Uma quantidade de Cocaína e 02 (duas) pedrinhas de Maconha, Diversos Pinos Vazios, referente apreensão feita registrado no processo crime nº 0300057-79.2018.8.0007, em que são Réus: Manoel de Jesus Santana e Marcos Paulo Cruz Santana". 7. Diante da divergência na constatação da substância entorpecente conhecida como cocaína, conforme o Laudo de constatação e o Laudo definitivo, e não tendo sido determinada a elaboração de laudo complementar, restando ainda incinerada a droga, resta evidenciada a perda de uma chance probatória, culminando na absolvição do acusado em relação à apreensão da substância indicada como sendo cocaína no Laudo de constatação provisório. Por outro lado, a materialidade delitiva restou evidenciada no tocante à apreensão de maconha. 8. Embora os policiais militares tenham afirmado que o apelado era conhecido como traficante da região, segundo diversas denúncias recebidas, sendo salientado que ele teria sido preso em outra oportunidade pela prática do crime de tráfico de drogas, em consulta ao repositório do sistema PJE de 2º grau, não foi localizado nenhum outro recurso criminal referente ao apelado, também não foram identificados, no sistema Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões - BNMP, outros Mandados de Prisão expedidos em seu desfavor, senão em razão deste processo. Outrossim, em consulta ao repositório do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, não foram localizados processos de execução em face do referido acusado. Nota-se, contudo, em consulta ao sistema SAJ de 1º grau, que o réu responde ao processo sob nº 0300175-26.2016.8.05.0007 pela prática do crime de tráfico de drogas, no qual ainda não foi proferida sentença, conforme consulta ao sistema PJE de 1º grau. 9. Vê-se, pois, que não há qualquer acusação, em trâmite, em face do réu, que seja posterior ao presente feito, ou que, em sendo anterior, refira-se a outros fatos que não os imputados no ano de 2016, na ação penal sob nº 0300175-26.2016.8.05.0007, no qual não foi proferida sentença condenatória, sendo que o referido apelado menciona que em razão "deste passado" é que as pessoas costumam fazer denúncias contra ele, sendo, consoante o princípio da presunção de inocência, a razão pela qual ele teria fugido ao perceber a aproximação da guarnição policial. 10. Inexiste, portanto, qualquer elemento apto a desconstituir a alegação do apelado, no sentido de que tanto o pé de maconha encontrado em sua residência, quanto os demais 5,66 g (cinco gramas e sessenta e seis centigramas), de maconha apreendida, não fossem destinados ao seu consumo pessoal, mesmo porque nenhuma das testemunhas de acusação relatou ter visto o referido acusado vendendo drogas e, em relação a suposta cocaína apreendida, o Laudo Pericial definitivo negou a natureza de tal substância entorpecente. Demais disto, infere-se que, nas duas oportunidades em que o réu foi interrogado, o apelado afirmou ser usuário de drogas, especificando que a sua adicção seria exclusivamente em relação à substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha. 11. Ante o exposto, em sendo aplicável o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral sob nº 506 (no sentido de que "será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas"), desclassifica-se a conduta imputada ao réu para o disposto no art. 28 da Lei de Tóxicos, e, considerando a sua atipicidade, mantém-se a absolvição do apelado, revelando-se, ainda, inviável a imposição de quaisquer das medidas previstas nos incisos I e III, do art. 28, do referido diploma legal, uma vez que a pretensão punitiva restou fulminada pelo advento da prescrição, nos termos do art. 30 da Lei de Tóxicos. 12. Assim, mantém-se a sentença absolutória, ainda que por outros fundamentos. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. ACORDÃO Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº. 0300057-79.2018.8.05.0007, da VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE AMÉLIA RODRIGUES, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO e Apelado o réu MANOEL DE JESUS SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.